Tribunal: TJMT
Processo: 1029409-39.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029409-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAYANNE KURTZ DA SILVA - CPF: 046.433.851-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI, TRANSPORTE AEROMÉDICO E TRANSPLANTE DE FÍGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento de vaga em UTI, transplante de fígado e transporte aeromédico à paciente, confirmando liminar anteriormente concedida. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, distribuindo o ônus entre os entes públicos.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios, em demandas envolvendo o direito à saúde, devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa; e (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências do SUS.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 do STJ pacificou o entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. Nas ações de saúde, o bem jurídico tutelado é inestimável e não há proveito econômico direto ao autor, razão pela qual o arbitramento percentual sobre o valor da causa é inadequado. A fixação equitativa assegura proporcionalidade e preserva o equilíbrio financeiro da Administração Pública.

5. No caso concreto, o arbitramento de honorários em R$ 3.000,00, distribuídos igualmente entre os entes demandados, atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo profissional e a relevância do direito tutelado.

6. O STF, no Tema 793 (RE 855.178), firmou que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao julgador direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

7. Diante da natureza de alta complexidade do tratamento requerido (transplante de fígado e transporte aeromédico), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, responsável por tais procedimentos, sem afastar a responsabilidade solidária do Município quanto aos honorários advocatícios.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00, rateados igualmente entre os entes públicos. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a condenação solidária nos honorários.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações em que se pleiteia do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa. 2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câ
mara:

Apelações Cíveis
interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a medida liminar concedida, que determinou aos requeridos o fornecimento de vaga em leito de UTI e transplante de fígado (órgão de doador falecido), bem como transporte aeromédico (UTI aérea) da paciente até o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Consignou que os efeitos da medida liminar cessaram a partir da data do óbito da autora, ocorrido em 20
.
12
.
202
4
. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Em suas razões recursais, o Estado
d
e Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde. No mérito, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base em percentual sobre o valor da causa, por se tratar de demanda que envolve direito à saúde, cujo bem jurídico tutelado é inestimável. Requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados no valor de R$ 1.000,00.

Por sua vez, o Município
d
e Sinop, em suas razões recursais, alega que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, conforme as regras de repartição de competência do SUS. Argumenta que aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de internação em UTI e outros procedimentos de alto custo e alta complexidade. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios também devem ser direcionados exclusivamente ao Estado, uma vez que o Município não deu causa à demanda. Requer a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao Estado.

A parte apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento de ambos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito por entender ausente
interesse público ou social justificador da intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar - S
uspensão do julgamento

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base em percentual sobre o valor da causa.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6º-A e 8º-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6º-A impede o uso da equidade,
"
[...]
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
"
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

Já o § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2º. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8º-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2º do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4º, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento no Tema 1313
:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.”
.

Definida a forma de arbitramento, é preciso chegar ao valor dos honorários. Para isso é preciso observar os critérios dos incisos do art. 85, § 2º do CPC:

o
grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e dedicação na defesa dos interesses da parte autora, tendo obtido êxito na concessão da tutela antecipada que garantiu o tratamento médico necessário. A prestação do serviço ocorreu na Comarca de Sinop, e a causa possui natureza relevante, por envolver o direito fundamental à saúde e à vida. O trabalho realizado pela Defensoria Pública envolveu a elaboração da petição inicial, impugnação às contestações e acompanhamento do processo até a prolação da sentença, em período relativamente curto.

Considerando esses critérios, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, sendo cada parte responsável pelo pagamento de 50% deste valor.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

APELAÇÃ
O DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, conforme as regras de repartição de competência do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Conforme se depreende da tese firmada pelo STF, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, o tratamento pleiteado pela parte autora envolvia transplante de fígado (órgão de doador falecido) e transporte aeromédico (UTI aérea) até o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo/SP. Trata-se, portanto, de procedimento de alta complexidade, que, conforme as regras de repartição de competências do SUS, é de responsabilidade primária do Estado e da União, e não do Município.

Portanto, considerando a natureza do tratamento pleiteado (transplante de fígado e transporte com UTI aérea), que se enquadra como procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de descumprimento pelo Estado.

Quanto ao pedido de direcionamento dos honorários advocatícios exclusivamente ao Estado, o recurso não merece provimento.

O direcionamento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências não implica, necessariamente, no direcionamento dos honorários advocatícios. Isso porque a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo e que restou vencida.

No caso em análise, embora o cumprimento da obrigação deva ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, o Município de Sinop também integrou o polo passivo da demanda e não demonstrou, de forma inequívoca, sua ilegitimidade para figurar na lide. Pelo contrário, a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o que justifica a manutenção do Município no polo passivo e, consequentemente, sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Portanto, o recurso do Município de Sinop merece parcial provimento apenas para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que
fica
m arbitrados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, sendo cada parte responsável pelo pagamento de 50% deste valor
e
dou parcial provimento
ao recurso do Município de Sinop para determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento ao Município em caso de descumprimento pelo Estado, mantendo-se a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025